Tribunal: TJES
Processo: 5002108-54.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002108-54.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALTER ROSA JUNIOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°

5002108-54.2024.8.08.0008

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: VALTER ROSA JUNIOR

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, reconhecendo o direito do autor no recebimento da função gratificada em decorrência do exercício de função de chefia
e, por conseguinte, condenando o ente público estadual ao pagamento da gratificação nos períodos efetivamente laborados, entre 27/03/2019 até abril de 2023.

Irresignado, o ente estatal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que o autor não possui direito ao adicional referente ao exercício de Função Gratificada instituído por lei para o exercício da função de Comandante e Subcomandante da PMES;
b)
que os períodos mencionados pelo autor são referentes às substituições decorrentes de gozo de férias pelos titulares das funções, casos que se amoldam à exceção prevista no art. 9º, §3º, “a”, da Lei Estadual nº 2.701/1972;
c)
que há determinação expressa do Comandante Geral da PMES (ordenador de despesas da PMES) no sentido de proibir as autoridades subordinadas de designar militares para o exercício de função inerente a posto ou graduação superior ao seu;
d)
que o quantitativo de Funções Gratificadas não é suficiente para todos os Oficiais da Corporação;
e)
que a ausência de pagamento da referida verba não representa ofensa ao princípio da isonomia entre servidores ativos;
f)
que o deferimento da pretensão deduzida pelo autor implicaria em invasão de competência legislativa/administrativa segundo a inteligência do estabelecido no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante de jurisprudência.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
restou incontroverso que o autor ocupou as funções de Comandante nos períodos vindicados na inicial
(27/03/2019 até abril de 2023) e que, somente a partir de maio de 2023, passou a receber pelo exercício de tal função gratificada.

De outro lado, de fato, a Lei Estadual nº 2.701/98
, em seu art. 9º, § 3º, “a’, veda expressamente o pagamento do soldo do posto/graduação para os casos de substituição por motivo de férias de até 30 dias.

Todavia, conforme asseverado na sentença,
“[...] no presente caso, aliado ao fato do requerido não ter comprovado que o autor exerceu as funções de Comandante em substituição do titular da função, o mesmo foi nomeado com prazo superiores ao de 30 dias, não podendo o feito ser analisado à luz do artigo 9, §3º, “a” da Lei 2.701/98
”
(id. 14143158, negritei).

Assim,
a função gratificada de Comandante foi efetivamente desempenhada pelo autor no período apontado na exordial, em que pese não tenha sido remunerado com a contraprestação pecuniária correspondente, apesar da gratificação possuir natureza
pro labore.

Ora, os argumentos apontados nas razões recursais para o afastamento do pagamento da referida gratificação revelam-se totalmente desarrazoados e submetidos a critérios injustificados, pois o autor desempenhou a função de chefia fazendo jus, portanto, à remuneração respectiva, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMANDO. POLICIAL MILITAR.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado na forma do art.
38
da Lei
9.099
/95. Contrarrazões de apresentadas (fls. 85/89). 2. Conheço do Recurso Inominado interposto (fls. 78/82), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art.
43
da Lei n.º
9.099
/1995. 3. Compulsando os autos, verifico que trata-se de Ação de Cobrança de Gratificação por Exercício de Função de Comando, na qual o autor, ora recorrido, alega que exerceu a função de Comandante de Companhia da 3a Companhia do BPMA-13 de fevereiro de 2017 até 25 de maio de 2017, e da 2a Companhia do 13º BPM - 01 de junho de 2017 até a data da propositura da presente ação. Em sede de recurso, alega o recorrente que os cargos exercidos pelo autor não constituem funções gratificadas, por conveniência do Comando da PMES, assim como que o requerente não provou que exerceu alguma função gratificada. 4. Quanto ao mérito do recurso do, não assiste razão o recorrente. Analisando detidamente os autos, verifico que de fato o recorrido exerceu tais funções, inclusive, houve a publicação no BGPM de sua designação, todavia, não recebeu qualquer acréscimo em seus vencimentos referente a função de comandante de Cia. Ademais, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir essas afirmações, o que seria ônus seu, na forma do art.
6º
, inciso
VIII
, da Lei
8.078
/90 ou conforme preceitua o art.
373
,
II
, do
CPC
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Posto isto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a r. sentença objurgada, incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. 7. Sem condenação em custas processuais, por vedação legal. Condenação do recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
(TJES, Classe: Recurso Inominado,
0014238-26.2018.8.08.0024
, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão Julgador: 3a Turma Recursal de Vitória, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação: 15/10/2019)

Importante ressaltar, ainda, a inexistência de violação ao entendimento da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não houve equiparação com fundamento em isonomia, mas apenas o reconhecimento ao recebimento da contraprestação respectiva da gratificação de chefia devidamente exercida pelo autor e estabelecida por lei.

Por tais razões, não merece nenhum reparo a sentença aqui vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada, inclusive
pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da lei nº 9099/95, com aplicação subsidiária aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009).

Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei nº 9.974/13. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)